Tribunal: TJDFT
Processo: 0735198-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735198-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: COMPANHIA BRASILIA DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO =============== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução fiscal no 0018912-11.2016.8.07.0003, proposta por pelo ora agravante em desfavor da COMPANHIA BRASILIA DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA – ME, indeferiu os pedidos de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, por meio do sistema INFOJUD, e consulta Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/BACEN. Eis o inteiro teor da r. decisão: Indefiro o pedido do exequente. Quanto à DOI (Declaração de Operações Imobiliárias), é atribuição do credor, e não deste Juízo, perscrutar e apontar bens do executado à penhora, inclusive imóveis, salvo se for o credor beneficiário da justiça gratuita ou Fazenda Pública, ocasião em que o ERIDFT será pesquisada pelo próprio Judiciário. No que solicita Ofício à Receita Federal em busca da DOI, o credor busca subverter citada lógica, vez que a DOI nada mais é que um instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestam as informações sobre operações imobiliárias à Receita Federal. Desta feita, referida finalidade também pode ser obtida diretamente junto ao respectivo Ofício/Cartório, no que merece ser indeferido referido pedido. No que toca ao CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), a própria parte pode efetuar consulta a referido sistema pelo site do BACEN (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes). Ademais disso, várias de suas finalidades já se encontram abarcadas pela ferramenta SISBAJUD e, tendo em vista que referida consulta já fora efetuada sem sucesso, não tendo trazido o exequente qualquer indicativo de mudança da situação, já que o art. 921, §3o, do CPC estabelece que "os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis", indefiro também referido pedido. Por fim, assim já decidiu o E.TJDFT: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelo sistema BacenJud. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BacenJud, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1248318, 07065763520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, retornem os autos ao arquivo provisório, decorrência da decisão de id 85968127. Intime-se. Em razões recursais, sustenta o banco/agravante a possibilidade de adoção de meios executivos atípicos de forma subsidiária, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1955539/SP E REsp 1955574/SP, Tema repetitivo 1137, devendo ser respeitado o princípio do interesse do credor. Afirma que, não localizando as partes, bens ou valores, se inicia o prazo prescricional, nos termos do Código de Processo Civil vigente, e, assim, ficar o processo sem andamento é prejuízo para o credor de boa-fé. Alega, também, que o indeferimento do pedido de pesquisas fere o princípio da cooperação e da utilidade, pois somente o Juízo consegue obter as informações vindicadas. Acrescenta que, diferente do que fora afirmado pelo d. Magistrado, a pesquisa junto ao CCS do SISBACEN possui grande utilidade para o processo de execução, pois na mesma podem ser localizadas transações da parte executada junto a inúmeras instituições financeiras, onde os devedores podem ter contas de depósitos, poupança, valores ou afins, sendo a prestação jurisdicional aguardada na execução. E sobre a pesquisa das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), a justiça também está admitido diligências quando presente a dificuldade na localização de bens e ativos em nome dos devedores, e, essas providencias somente pode ser obtidas por meio da intervenção do Poder Judiciário. Cita a jurisprudência a amparar a sua tese e postula a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reformar a decisão agravada, deferindo-se as pesquisas mencionadas. O apelante comprova o pagamento das custas processuais (ID 40444145). É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos necessários à concessão de suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial referente a Contrato de Cédula de Crédito Bancária, sob o no 3910135, firmado entre as partes em 20/10/2015, no valor inicial de R$ 189.606,28 (cento e oitenta e nove mil e seiscentos e seis reais e vinte e oito centavos), com pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, tendo por objeto um caminhão/trator, ano/modelo 2008/2008, Placa DPC197, Renavam 975606905. Consoante se infere da decisão de ID 133377112, em 11/08/2022, o d. magistrado singular deferiu o pedido de consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, que restaram infrutíferas. Instado a se manifestar, o exequente, ora agravante, postulou ao Juízo o deferimento de consultas a bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, por meio do sistema INFOJUD, e CCS-BACEN, para identificar o relacionamento vinculado ao executado, o que foi indeferido, conforme decisão já transcrita. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é obrigação dos responsáveis por Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem comunicar à Receita Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica. As consultas aos assentamentos cartórios estão à disposição dos interessados, não dependendo de interseção judicial. Quanto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). O sistema CCS BACEN possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, o qual já informa a existência de relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes. Assim, para a busca de ativos financeiros basta acessar a plataforma SISBAJUD, diligência que pode ser realizada pela própria parte. Foge à lógica da sistemática processual que o magistrado, além de presidir o procedimento executivo, se substitua à parte exequente para, em seu lugar, assumir a incumbência de realizar o necessário à localização de bens da parte executada com o intento de pagar a dívida. É exigência do bom desempenho da relação processual que todos os sujeitos do processo atendam ao dever de cooperação para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, conforme o art. 6o do CPC[2] Nesse contexto, não tem cabimento o pretendido uso da plataforma como barato e cômodo mecanismo de localização de bens ou ativos passíveis de penhora em ações executivas privadas. Nesse sentido decidiu a 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. DESNECESSIDADE. PESQUISA INFOJUD INFRUTÍFERA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 524, VII c/c 798, II, ?c?, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Conforme disposto na Instrução Normativa n. 1.112 da Receita Federal, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI consubstancia obrigação acessória atribuída aos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, os quais devem informar à Receita Federal do Brasil a realização de negócios jurídicos quando tenham por objeto bens imóveis. Assim, sendo infrutífera, no curso da execução, a localização de bens do devedor por meio de pesquisa no sistema InfoJud, como no caso dos autos, desnecessária se mostra a realização de pesquisa por meio da DOI, porquanto eventual existência de bens imóveis constaria em ambos os sistemas. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342159, Relatora Designada Diva Lucy de Faria Pereira, Data do Julgamento 19/05/2021, Publicado no PJe : 01/06/2021) Diante do exposto, INDEFERE-SE o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, caso queira, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.